Tribunal: TCU
Processo: 028.483/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelos responsáveis contra o acórdão 8609/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pelos Srs. Rubens Côrte Real de Carvalho, Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, Ericson Leão Bezerra, Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Luiz Edmundo Gravatá Maron e Antônio Marcio Coimbra contra o Acórdão 8609/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, nas pessoas de seus representantes legais.